Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714540-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NIEMEYER ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH FURTADO ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NIEMEYER ALMEIDA, por sua representante legal, RUTH FURTADO ALMEIDA, em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Turma Cível (ID 66368260). Contrarrazões apresentadas em ID 68108876. Em petição ID 71880229, a parte agravante requer a extinção dos aclaratórios em virtude da autocomposição das partes no processo de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADOS os presentes embargos declaratórios, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 15:49:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora